Tribunal: STM
Processo: 7000310-93.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000310-93.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA
ADVOGADOS: ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA E JANAÍNA BARROS PACHECO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração, a fim de manter
o Acórdão vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d21470b8

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000310-93.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA, Maj R1 Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dra. JANAÍNA BARROS PACHECO e Dr. ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EFEITOS
INFRINGENTES. CONFUSÃO EM AUTORIDADE COATORA. COMPLEXIDADE
PROBATÓRIA. JUIZ NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIVRE
FUNDAMENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
I - Durante a Ação Penal Militar é inviável dispensar o Magistrado como
autoridade coatora, pois é sua a condução da marcha processual, em que
se determina os principais atos e pode suprimir eventuais ilegalidades ou
abusos. Trata-se de verdadeiro gestor do processo e responsável pelo seu
bom andamento.
II - O recebimento da Denúncia que preenche os requisitos formais
previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) induz a
exposição de indícios suficientes de autoria e de materialidade dos Réus,
além disso viabilizam o devido processo legal quando, de forma clara e
congruente, apresentam os fatos, em tese, delituosos.
III - A análise antecipada do mérito da Ação Penal Militar por esta Corte
Castrense afronta a competência do Juízo de primeiro grau, em violação
ao princípio do juiz natural, constituindo clara supressão de instância.
IV - Os efeitos do in dubio pro societate no recebimento da Denúncia se
reverberam durante a instrução processual, a fim de demonstrar o que foi
levantado inicialmente. A máxima do in dubio pro reo, entretanto, é a
regra que será aplicada no Julgamento, ou seja, na Sentença.
V - Houve obediência constitucional aos ditames do art. 93, inciso IX, da
Constituição da República de 1988, por parte do Ministério Público. Ademais, o
Parquet pode examinar livremente os fatos sob seu exame.
VI - Os pedidos infringentes da Defesa apenas revolvem material
probatório que será objeto de análise pelo MM. Juiz Federal.
VII - Embargos Declaratórios rejeitados. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d21470b8

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Defesa em favor do Maj R1 Ex Alexandre
Graciano da Silva, para manter inalterado o Acórdão hostilizado.

Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d21470b8
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Advogada constituída juntamente com
o Embargante em causa própria, contra Acórdão desta Corte Castrense no Habeas Corpus
700051-98.2020.7.00.0000, julgado, de forma unânime, em Plenário Virtual da Sessão de
Julgamento de 27.4.2020 a 30.4.2020.

O Embargante alega, preliminarmente, que apenas indicou como figura Coatora no processo
de Habeas Corpus o Ministério Público Militar e requereu a exclusão em 1ª instância do ora
Paciente. Ademais, fundamenta pela obscuridade e contradição em trechos do Acórdão, bem
como argumenta novamente pela ausência de tipicidade e materialidade do delito.

Por ocasião do julgamento da Ação Constitucional de liberdade em apreço, o Tribunal, por
unanimidade, conheceu do Writ e denegou a ordem, por falta de amparo legal, na medida
em que a exceção para o trancamento do processo é mandamental em hipóteses restritas e
inflexíveis, haja vista a possível supressão de instância.

A Ementa do Acórdão lavrado nos autos foi redigida com o seguinte teor:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA.
FRAUDE A LICITAÇÕES. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. REQUISITOS
PARA CONCESSÃO. NÃO CONFIGURADOS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - O trancamento da Ação Penal Militar via habeas corpus ocorre somente
quando inequívoca a atipicidade da conduta, a causa de extinção da
punibilidade ou, em tese, ausentes os indícios mínimos de autoria e de
materialidade delitivas.
II - Devido ao princípio da Independência Funcional é inexigível obrigar ao
Parquet militar a apreciação ou a manifestação sobre provas ou documentos
que a Defesa entenda relevante.
III - O pedido dos Impetrantes é controverso juridicamente, na medida em que
a Inicial descreve todas as circunstâncias do delito imputado aos Acusados e
não oferece dificuldade ao pleno exercício do direito de defesa. Vigora nesta
fase, portanto, o princípio do in dubio pro societate.
IV - A exceção para o trancamento da Ação Penal é mandamental em
hipóteses restritas e inflexíveis, pois o acréscimo das hipóteses causa
supressão de instância, sob a possibilidade de embaraçar a persecução penal
do Estado e, assim, prejudicar a ordem jurídica vigente.
V - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime."

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Contrarrazões do ilustre Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, concluiu que:

"[...] os presentes aclaratórios não merecem ser acolhidos, uma vez que toda
a matéria objeto da controvérsia foi suficientemente enfrentada pelo Plenário,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no Acórdão
hostilizado."

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d21470b8

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos e merecem conhecimento, entretanto, não
são dignos de acolhimento.

De forma preliminar, o Embargante alegou suposto equívoco no Acórdão em colacionar o
Magistrado a quo como coator, uma vez que o Writ apenas relacionou o Ministério Público
Militar.

Entretanto, a condução da marcha processual é realizada pelo MM. Juiz Federal da Justiça
Militar, o qual determina os principais atos e pode suprimir eventuais ilegalidades ou abusos.
Trata-se de verdadeiro gestor do processo e responsável pelo seu bom andamento.

O próprio art. 296 do Código de Processo Penal Militar esclarece a quaestio:

Ônus da prova. Determinação de diligência
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá,
no curso da instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de
ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a
diligência, sobre ela serão ouvidas as partes, para dizerem nos autos, dentro
em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por despacho do juiz.

O Magistrado caso verificasse a inação do Parquet castrense em qualquer material
probatório ou fundamentação insuficiente, poderia ter atuado de ofício, a fim de corrigir a
suposta ilegalidade. Logo, improvável que um Habeas Corpus impetrado durante a instrução
criminal, possa excluir a autoridade judiciária.

Assim, foi consignado no Acórdão que "Logo, após o recebimento da Denúncia, a condução
da Ação Penal é do Magistrado, o qual pode valorar acerca de todo o material probatório.".

Outro ponto, a Decisão da Corte Castrense se restringiu ao Paciente, apenas houve a citação
da complexidade processual e dos crimes constantes da Ação Penal Militar 0000091-
67.2012.7.07.0007. Ou seja, a exclusão de determinado fato processual sem adentrar em
todo o material probatório, pode comprometer a eficácia da Ação Penal.

O indício constante do Acórdão é aquele do rol do art. 30, alínea "b", do CPPM. Desse modo,
o recebimento da Denúncia em obediência ao citado dispositivo da norma adjetiva, c/c os
respectivos artigos 77 e 78 bastam para a deflagração penal, sem comportar exame
aprofundado da matéria na Ação Constitucional. Colaciono jurisprudência desta Corte, in
verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). ACUMULAÇÃO
INDEVIDA DE PROVENTOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. É
assente na jurisprudência a não admissão do habeas corpus como sucedâneo
do meio processual adequado. Não cabe o mandamus para discutir questão
de competência, não podendo ser utilizado para substituir os recursos, as
ações e as exceções previstas em lei, salvo em situações excepcionais,
quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão questionada.
Deferida a preliminar da PGJM tão somente em relação ao pleito defensivo de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d21470b8
incompetência da Justiça Militar da União. Unânime. Só se tranca a ação
penal quando, da narrativa do caso, percebe-se que o fato é
penalmente atípico ou não existe qualquer elemento indiciário
demonstrativo de autoria, de modo a ser dispensada a instrução
criminal. Hipótese em que a Peça Acusatória preenche os requisitos
formais previstos no art. 77 do CPPM, descrevendo de forma clara e
congruente os fatos, em tese, delituosos, a qualificação do Acusado e
os dispositivos penais violados, viabilizando o exercício da ampla
defesa. A mera exposição de indícios suficientes de autoria e de
materialidade basta para a deflagração da ação penal. O Habeas
Corpus não comporta exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento
antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento
da demanda regularmente instaurada. Ordem denegada. Decisão unânime."
(Habeas Corpus 7000738-12.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros
Góes. DJe de 11.9.2019; grifo nosso).

" A conduta imputada ao denunciado foi minuciosamente descrita na
Peça Acusatória, revestindo-se, pois, das formalidades legais
exigidas pelos arts. 77 e 78 do CPPM, não sendo possível vislumbrar,
em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja
acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude,
tornando- se imperiosa a dilação probatória com vistas a permitir que o
Ministério Público Militar exerça o seu mister constitucional na busca das
provas da prática delituosa contida na Exordial. Recurso em Sentido Estrito
provido. Unanimidade." (Recurso em Sentido Estrito 7000767-
62.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, DJe de 19.9.2019; grifo
nosso).

Dessa forma, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar se há
prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o
processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão analisados no
momento oportuno, isto é, ao longo da instrução processual.

Logo, o recebimento da Denúncia operado pelo Magistrado induz o lastro probatório mínimo.
Entendimento doutrinário nesse sentido:

"Ora, se houve o recebimento da denúncia, presume-se que o juiz vislumbrou
a presença de lastro probatório mínimo para que se possa dar início à
persecução penal in iudicio." (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo
Penal: volume único. 12ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1268).

Esta Corte Castrense não apenas estaria se comprometendo institucionalmente, como em
certa violação ao preceito constitucional do juiz natural, caso interferisse em processo
judicial já nos seus últimos termos. Lição do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"O enfrentamento antecipado do mérito da ação penal pela segunda instância
afronta a competência do Juízo de primeiro grau, com clara supressão de
instância, em violação ao princípio do juiz natural - pois ninguém poderá ser
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente (art. 5º, LIII,
CF) -, violando, ainda, os princípios do devido processo legal, da ampla defesa
e do duplo grau de jurisdição. Mutatis mutandis, o STJ já entendeu que 'Viola
os princípios do juiz natural, devido processo legal, ampla defesa e duplo grau

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d21470b8
de jurisdição, a decisão do tribunal a quo que condena, analisando o mérito da
ação penal em apelação ministerial interposta ante mera rejeição da
denúncia" (HC 299.605-ES, Sexta Turma, DJe 1º/7/2015)" (HC
260.188-AC. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe de 15.3.2016).

O argumento de que ao Embargante não foi imputada responsabilidade na esfera
administrativa não coaduna com o sistema jurídico brasileiro. As searas penal, civil e
administrativa são independentes e possuem autonomia na respectiva instância de punição.
Somente a inexistência do fato ou a negativa de autoria no processo criminal vinculará as
demais. Julgado de minha relatoria nesse sentido:

"[...] IV - Não há que se falar em atipicidade da conduta, mediante aplicação
do princípio da intervenção mínima, pois se trata de crime de perigo abstrato
e como tal prescinde de prova de lesão ao bem jurídico tutelado, pois o dano
é presumido.
V - Prevalece o aspecto criminal em detrimento da violação dos dispositivos
de cunho administrativo-disciplinar quando se tratar dos mesmos fatos, nos
termos do previsto no § 2º do art. 42 do Estatuto dos Militares e do art. 9º do
Regulamento Disciplinar da Aeronáutica." (Apelação 7000151-
87.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe de
16.8.2019).

O Embargante tem razão ao preconizar que o in dubio pro societate se aplica somente no
recebimento da Denúncia. Porém, os seus efeitos se reverberam durante a instrução
processual, a fim de demonstrar o que foi levantado. A máxima do in dubio pro reo,
entretanto, é a regra que será aplicada no Julgamento, ou seja, na Sentença. Assim, o
princípio da paridade de armas no processo penal se configura. Transcrevo um exemplo do
referido princípio citado pela doutrina na reforma de recursos do processo penal:

"Até mesmo para não se criar um desequilíbrio entre as partes, violando a
paridade de armas, não se pode admitir que a acusação fique privada de
um instrumento para a impugnação de decisões proferidas por juiz de 1ª
instância, se a defesa tem sempre a possibilidade de impetrar ordem de
habeas corpus." (LIMA. Op. Cit.; grifo nosso).

Jurisprudência do Tribunal da mesma forma, in verbis:

"III - Na fase pré-processual de recebimento ou não da Denúncia deve
prevalecer a máxima in dubio pro societate, possibilitando ao titular da
ação penal a ampliação do conjunto probatório.
IV - A máxima do in dubio pro reo é regra de julgamento e não de
instrução processual.
V - A justa causa é o conjunto de elementos concretos aptos a desencadear
um juízo de verossimilhança em relação à pretensão punitiva estatal.
Presentes os requisitos do art. 77 e ausentes as condições impeditivas do art.
78 do Código de Processo Penal Militar, o recebimento da Denúncia é medida
impositiva. VI - Recurso provido. Decisão unânime." (Recurso em Sentido
Estrito 7000438-84.2018.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. DJe de 30.8.2018).

Colaciono trecho de Contrarrazões da douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, de lavra do
eminente Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, acerca da temática:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d21470b8

"Também é igualmente pacífico, segundo a jurisprudência do E. Superior
Tribunal Militar que, tanto para a deflagração, bem como na continuidade da
Ação Penal Militar, prevalece o postulado in dubio pro societate, eis que
constatada a existência de indícios de autoria e de materialidade da prática
de crime militar, como no caso da APM em discussão, já em fase de alegações
finais e com julgamento a ser realizado na sequência."

Os Embargos ainda consideraram obscura a possibilidade da ocorrência ou imputação de
outros crimes ao Paciente, uma vez que o Ministério Público Militar não alterou a capitulação
do tipo em Alegações Escritas. Olvida-se, contudo, do enunciado de Súmula 5 deste Tribunal,
in verbis:

"A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo
Tribunal ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste
sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde quando
importe em benefício para o réu e conste da matéria fática."

O Parquet em 1ª instância fundamentou suas Alegações Escritas em relação ao Embargante,
em obediência aos ditames constitucionais do art. 93, inciso IX. Apresento partes das
Alegações Escritas:

"Por fim, o depoimento da testemunha Cel Int Adelson Robbi ratifica o dolo
por parte dos denunciados Ex-Tenente IZABELLA XAVIER FALCÃO BENETTI,
Major LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, Coronel R/1 NEWTON FIGUEIREDO
CORRÊA, Tenente-Coronel MÁRIO PEREIRA DONASCIMENTO FILHO e Major
R/1 ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA, tendo em vista que desde o ano de
2010 a ICEFEx já apontava uma série de irregularidades, dentre as
quais a liquidação e pagamento de notas de empenho sem a entrada
dos bens no HMAR. De acordo com a testemunha, alertou pessoalmente o
denunciado Cel Figueiredo sobre as irregularidades e controles débeis do
HMAR, bem como alertou o Cel Washington que o sucedeu na Direção do
Hospital. Ademais, rechaçou a validade dos supostos "romaneios", porque
esse procedimento não era previsto em relatórios de auditoria.
[...] 4.1. 5. Major ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA:
a)107 (cento e sete) vezes, em continuidade delitiva (artigo 71, do Código
Penal) no crime do artigo 251, §3º, com a agravante do artigo 70, II, "g", todos
do CPM." (Grifo nosso).

Os argumentos e dispositivos citados pelo MPM podem não ter agradado à nobre Defesa,
mas citar a sua inexistência não corresponde a realidade dos fatos. Inclusive, foi solicitada a
absolvição de três Acusados.

Ademais, como bem levantou a insigne Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em julgado de
minha relatoria, o Parquet pode examinar livremente os fatos sob sua análise:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ORAL DO MPM PARA
ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO MEMBRO DOMPM
QUE NÃO ATUOU NA SESSÃO DE JULGAMENTO. SEGUNDO O JUÍZO, RESTOU
CARACTERIZADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INEXISTÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 28/08/2020 22:32:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21d21470b8
P Ú B L I C O .
P R E V A L Ê N C I A
D A
C O N S T I T U I Ç Ã O
S O B R E
NORMAINFRACONSTITUCIONAL. FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
I - Em virtude do princípio da independência funcional poderá o
membro do Ministério Público examinar livremente os fatos sob a sua
análise, cuja diligência é pela solução que se afigure mais adequada
ao ordenamento jurídico.
II - A estreita prática da Constituição, para configurar a sua força normativa,
exige, no presente caso, a prevalência do referido princípio sobre norma de
interesse recursal, pois a atuação do Ministério Público é sempre em defesa
da ordem jurídica, cuja finalidade precípua é a tutela dos interesses sociais
indisponíveis.
III - Não obstante o Ministério Público ser uno e indivisível, seus membros
possuem a prerrogativa de independência funcional, o que não vincula a
atuação de um deles à dos demais membros, sobretudo por agirem não só
como parte, mas também como custos legis.
IV - Recurso que se dá provimento. Precedentes do STF e desta Corte. Decisão
unânime." (Recurso em Sentido Estrito 7000730-69.2018.7.00.0000. Rel. Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. DJe de 31.10.2018).

Como inexiste quaisquer dos vícios contidos no art. 466 e ss. do CPPM, os pedidos
infringentes são apenas para revolver material probatório que será objeto de análise pelo
MM. Juiz Federal da Auditoria da 7º Circunscrição Judiciária Militar.

Assim, os Aclaratórios não se prestam à revisão do julgado em face do inconformismo do
Embargante. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, in verbis:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ROUBO QUALIFICADO - EXEGESE DO ARTIGO
157, § 2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL - DESNECESSIDADE DE REBATER
TODOS OS PONTOS ALEGADOS QUANDO JÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A
DECISÃO - AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 619 DO
CPP - BUSCA DE EFEITO INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE. Do Superior
Tribunal de Justiça: "Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de
declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição, obscuridade ou, segundo a jurisprudência e a doutrina, a
existência de erro material, vícios não constatados no julgado impugnado".
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1221240/DF, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 11/12/2015)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS." (TJPR - 3ª C. Criminal. EDC
1575321-6/01. Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff. Julgado em 28.9.2017).

Ante o exposto, Voto pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, a fim
de manter o Acórdão vergastado por seus próprios e jurídicos fundamentos.